Tribunal: STF
Processo: Rcl 45960
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Jhosef Vieira de Melo afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno em recurso especial nº 1.446.952, usurpado a competência do Supremo.
    Vossa Excelência, em 10 de março de 2021, negou seguimento à reclamação.
    O reclamante, em declaratórios, aponta omissão quanto à interposição, na origem, de agravo interno e agravo de instrumento considerados os pronunciamentos atinentes a matéria com repercussão geral reconhecida e questão sobre a qual o Supremo não se tenha pronunciado, respectivamente.
    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, diz da inexistência de vícios. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o fez com base nos Temas nº 181, 339 e 660. Contra o pronunciamento, cabe agravo direcionado ao Tribunal de origem.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    3. Conheço os embargos declaratórios e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator